Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO. DEVOLUÇÃO APENAS NO REGRESSO DA VIAGEM. DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para a condenar a pagar à parte autora R$ 3.632,45, a título de reparação por danos materiais, e R$ 1.000,00, a título de indenização pelos danos morais, em decorrência do extravio temporário da bagagem. Em seu recurso sustenta que a bagagem extraviada foi devolvida dentro do prazo legal estabelecido no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, razão pela qual não há que se falar em indenização. Assevera não restar provado qualquer prejuízo patrimonial suportado pela parte recorrida, impossibilitando o pleito de ressarcimento por danos materiais. Sustenta ser incabível o pedido de indenização por danos morais, pois não restou demonstrado que o extravio da bagagem tenha ocasionado danos extrapatrimoniais. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução da indenização (ID 17827050).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17827051 e 17827053). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17827111).
III. Narra a parte recorrida que adquiriu passagem aérea pela companhia recorrente com escalas no Rio de Janeiro, Paris e destino com final em Monique e, quando da chegada ao destino, percebeu que sua mala despachada havia sido extraviada e só restituída após 4 dias contados de seu retorno ao Brasil.
IV. A Convenção de Montreal, aplicável ao caso por se tratar de voo internacional, dispõe em seu art. 17. 2) que “O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador”.
V. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral.
VI. Não há controvérsia quando ao extravio temporário da bagagem, devendo a parte recorrida ser ressarcida pelos danos materiais suportados que, consoantes documentos e planilha constantes dos autos (ID 17827016), foram necessários, tratando-se de itens básicos como roupas e itens de higiene pessoal. Ainda que estes bens passem a integrar o patrimônio da parte recorrida, permanece a necessidade de reparação pelo dano material ocasionado, pois se trata de despesa que a passageira não realizaria se sua bagagem tivesse sido entregue a tempo e modo.
VII. A situação vivenciada pela parte recorrida gera angústia, desconforto e frustração, ante a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares, ainda mais quando o extravio ocorre, como no caso, no início da viagem e sua devolução só ocorre da chegada ao domicílio, gerando despesas que sequer estavam previstas.
VIII. Ademais, ainda que as bagagens tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no § 2o, art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos pela parte recorrida, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral. Nesse sentido, processo 07498985720198070016 - (0749898-57.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), acórdão no 1258546, Segunda Turma Recursal, da lavra do Rel. Almir Andrade de Freitas, publicado no DJE 02.07.2020, sem pag. Cadastrada.
IX. A compensação pecuniária deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de condenar a parte recorrente em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.